Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS NilsoniFC Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0713726-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HÉLIO LOPES DOS SANTOS PACIENTE: MARCELO DA SILVA CAMILO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por HÉLIO LOPES DOS SANTOS em favor de MARCELO DA SILVA CAMILO, brasileiro, pintor de paredes, nascido no dia 10/05/1992, amasiado, filho de: José Almeida Camilo e Aparecida Valdeci da Silva, residente e domiciliado em: QNN 21, Conjunto L, Casa 17, Ceilândia Norte/DF, CEP 72.225-222,CPF: 033.949.651-78, RG: 2810381 SSP/DF, atualmente preso nas dependências da DPE, mais precisamente na Carceragem do DCCP. Aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal. Informa ter sido preso em flagrante, em 7/05/2021, por policiais militares, por supostamente ter em sua posse uma motocicleta produto de furto e que o juízo manteve sua custódia apesar de reunir condições de ser libertado, afirmando ser desnecessária a sua prisão e/ou permanência, pois não preenche nenhum dos requisitos do art. 312 do CPP que a permitam, seja para garantir a ordem pública, econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, requer a concessão de liminar em habeas corpus, com expedição de alvará de soltura ao Paciente. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 1815 de 19 de outubro de 2020, incumbe ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim, o pedido liminar em habeas corpus deve ser analisado no Platão Judicial. Saliente-se que a liminar em casos como o da espécie é uma construção dos Tribunais, cuja concessão somente ocorre quando os documentos que instruírem o pedido inicial evidenciarem, de plano, a ilegalidade do ato judicial que promova a alegada coação ao direito de locomoção do paciente. Esse não é o caso dos presentes autos. Como salientou o Juízo de primeira instância, a questão deve ser submetida ao Juízo natural. Transcrevo a referida decisão cujos fundamentos adoto como razões de decidir, in verbis: “É o breve relato. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em tela, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinquir. Acrescento que, no momento de sua prisão, o autuado estava em cumprimento de pena. Ademais, o autuado é jovem e possui diversas passagens quando menor, sendo que já cumpriu medida de internação pelo fato análogo ao crime de homicídio. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de MARCELO DA SILVA CAMILO, nascido aos 10/05/1992, filho de JOSE ALMEIDA CAMILO e de APARECIDA VALDECI DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I. A assinatura das partes foi dispensada, com base no art. 17, IV, da Resolução n. 329/2020 do CNJ. P.R.I". Ficam intimados os presentes, inclusive o(a)(s) autuado(a)(s). Nada mais foi requerido. Pelo(a) MM.(a) Juiz(a) foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Pedro Vieira de Almeida, o digitei” Finalmente, a hipótese não encerra urgência necessária e tampouco há possibilidade de perecimento do direito buscado a justificar que se defira a medida durante o plantão judicial. Entendo que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações na origem, assim como posterior análise do conjunto probatório a ser formado no curso do processo. Considerando, todavia, tratar-se de decisão proferida em plantão judicial, recebo a petição inicial, mas INDEFIRO o pleito liminar. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Juízo responsável. , , 9 de maio de 2021 00:25:35. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial